Tribunal: TJPA
Processo: 0803164-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803164-79.2019.8.14.0301

APELANTE: EUGENIO CELESTINO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA (CANCELAMENTO DE CARTÃO VIRTUAL). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ERROR IN PROCEDENDO/JUDICANDO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO OU RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Anulatória Contratual c/c Danos Morais e Tutela de Urgência (Cancelamento de Cartão Virtual), extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Banco BMG S.A.; o Apelante sustenta
error in procedendo/judicando
, sob alegação de fusão entre os bancos BMG e Itaú, e requer o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve
error in procedendo ou error in judicando
na sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos evidencia que os contratos de empréstimo foram firmados exclusivamente com o Banco Itaú Unibanco S.A., inexistindo comprovação nos autos de vínculo jurídico ou responsabilidade solidária entre tal instituição e o Banco BMG S.A.

4.

O documento apresentado pelo apelante que indicaria relação com o Banco BMG S.A. refere-se a contrato de cartão de crédito de terceira pessoa homônima, não vinculada ao autor da demanda.

5.

A alegada fusão entre as instituições financeiras não restou comprovada, sendo certo que, conforme jurisprudência da própria Corte e de outros tribunais pátrios, a operação societária entre o Banco Itaú e o Banco BMG se encerrou em 2016, afastando qualquer vínculo atual entre as instituições.

6.

Assim, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A. e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada

TJPA, Apelação Cível nº 0004490-54.2017.8.14.0018. TJ-SP, Apelação Cível: 10000304320238260315.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
EUGENIO CELESTINO SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação Anulatória Contratual c/c Danos Morais e Tutela de Urgência (Cancelamento de Cartão Virtual)
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela instituição financeira.

A sentença de primeiro grau foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

1 - Decerto, os empréstimos guerreados mencionado na Inicial, um no valor de R$ 676, 05 (seiscentos e setenta e seis reais e cinco centavos), e o outro no valor de R$ 2.283, 86 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), foram contraídos junto à instituição ITAÚ UNIBANCO S/A, conforme os contratos e descontos expressos no documentos dos eventos Num. 8206313 - Pág. 3 a Num. 8206313 - Pág. 16.

O primeiro tem por contrato o de número 0000838938-9, com parcelas de R$ 65, 58 (sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), e o segundo registrado com o número 00000763228-4, com parcelas de R$ 197, 49 (cento e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), todos dois supostamente celebrados com o ITAÚ UNIBANCO S/A.

Dessa forma, deve-se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do réu BANCO BMG S/A.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, extingo o processo SEM a resolução do mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000, 00 (mil reais) nos termos do §8o do art. 85 do CPC, cuja cobrança ficará suspensa por força da A.J.G.

P.R.I.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta: (i) a ocorrência de
error in procedendo/judicando
, sob o argumento de que houve desconsideração, na sentença, da alegada fusão entre o Banco BMG e o Banco Itaú, fato que, segundo o Recorrente, afastaria a tese de ilegitimidade passiva do Apelado; (ii) que os documentos presentes nos autos demonstrariam vínculo entre as instituições financeiras, destacando resposta da ouvidoria do Banco BMG a ofício da Defensoria Pública; (iii) que a jurisprudência majoritária reconhece tal fusão e a consequente legitimidade do Banco BMG para figurar na demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 06 de junho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita a aferir se houve
error in procedendo
ou
error in judicando
na sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Com efeito, verifica-se que os contratos objetos da presente demanda — um no valor de R$ 676,05 (contrato nº 0000838938-9) e outro no valor de R$ 2.283,86 (contrato nº 00000763228-4) — foram celebrados exclusivamente com a instituição financeira ITAÚ UNIBANCO S.A., conforme comprovam os documentos acostados aos autos (Ids 8206313, págs. 3 a 16).

De outro lado, o documento apresentado pelo Apelante que indicaria relação contratual com o BANCO BMG S.A. refere-se, na verdade, a contrato de cartão de crédito firmado por terceira pessoa homônima, com CPF diverso daquele pertencente ao autor da ação.

Desta feita, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar que os descontos impugnados estejam vinculados a contrato firmado com o Banco BMG S.A. ou que este possua qualquer responsabilidade pelas transações em discussão.

Neste ponto, destaco que a alegação de suposta fusão entre as instituições financeiras carece de comprovação efetiva nos autos. Pelo contrário, tal como ressaltado pelo próprio recorrido em contrarrazões, o contrato apresentado pela parte autora é manifestamente estranho à sua pessoa, o que, por si só, afasta a plausibilidade das pretensões recursais.

A fundamentação adotada na sentença encontra amparo na sólida jurisprudência sobre a matéria. A título ilustrativo, trago à colação o seguinte precedente desta Corte:

“Além disso, o apelado trouxe dados suficientes nas contrarrazões que comprovam ter o banco réu adquirido, em setembro de 2016, a totalidade da participação detida pelo Banco BMG S.A. no Banco Itaú BMG Consignado S.A., correspondente a 40% do capital total, passando a deter 100% do capital total do Itaú BMG Consignado, operação está que pôs fim ao vínculo entre Itaú e BMG.

Assim, considerando que o autor firmou contrato com o BANCO BMG S.A., que não há mais vínculo entre o réu e o BANCO BMG S.A. desde setembro de 2016, bem como que não existe nos autos nenhuma prova de que tais bancos pertencem ao mesmo conglomerado econômico ou que o empréstimo do autor é de responsabilidade do réu, considero que o juiz de primeiro grau agiu correto ao acatar a preliminar.”

(
TJPA, Apelação Cível nº 0004490-54.2017.8.14.0018, Rel. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES, 2ª Turma de Direito Privado.
)

Também no mesmo sentido é a orientação consolidada por outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO DO CORRÉU – Ilegitimidade passiva do corréu Banco BMG que merece acolhimento – O corréu Itaú Consignados foi citado e não apresentou defesa, de tal sorte que não se pode verificar o teor dos contratos impugnados – Seja como for, em extrato junto ao INSS os contratos constam como firmados com o banco de código 029, o que corresponde ao corréu Banco Itaú Consignado S/A – Nomenclatura Itaú BMG é originária de joint venture entre os conglomerados, parceria que se encerrou em 2016, antes da averbação dos contratos impugnados de 2020 – Ilegitimidade do apelante Banco BMG reconhecida, ausente participação nas contratações - RECURSO PROVIDO a fim de se reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante Banco BMG.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000304320238260315 Laranjal Paulista, Relator.: M.A. Barbosa de Freitas, Data de Julgamento: 26/09/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/09/2024)

Assim, igualmente no caso em tela, restou comprovado que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor não guardam qualquer relação jurídica com o Banco BMG S.A., sendo certo que os contratos em questão foram firmados diretamente com o Banco Itaú Unibanco S.A.

Inexiste, ademais, qualquer prova nos autos que demonstre a existência de conglomerado econômico atual ou de responsabilidade solidária entre as referidas instituições financeiras.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EUGENIO CELESTINO SILVA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2025